Tribunal: TJSP
Processo: 1086225-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Seguro saúde. Reajuste anual indevido, em decorrência da violação do dever de informação. Ausência de comprovação de como se chegou, concretamente, aos percentuais indicados. Cláusula contratual que se mostra pouco clara, não esclarecendo os componentes do reajuste e sua forma de cálculo. Abusividade evidenciada. Substituição dos percentuais aplicados pelos autorizados pela ANS para os planos

Ementa:
Seguro saúde. Reajuste anual indevido, em decorrência da violação do dever de informação. Ausência de comprovação de como se chegou, concretamente, aos percentuais indicados. Cláusula contratual que se mostra pouco clara, não esclarecendo os componentes do reajuste e sua forma de cálculo. Abusividade evidenciada. Substituição dos percentuais aplicados pelos autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares. Prescrição trienal que apenas abarca a pretensão de restituição dos valores indevidamente pagos, e não o direito de pleitear a revisão dos reajustes. Sentença parcialmente revista. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086225-36.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, é apelado/apelante
FERNANDO ANTONIO SAMPAIO SANDOVAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
2/15
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 10086225-36.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: FERNANDO ANTONIO SAMPAIO SANDOVAL
Apelante/Apelada: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S.A.
Apelada: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
Juiz: Dr. Henrique Dada Paiva
Voto n. 21.759

Seguro saúde. Reajuste anual indevido, em
decorrência da violação do dever de informação.
Ausência de comprovação de como se chegou,
concretamente, aos percentuais indicados. Cláusula
contratual que se mostra pouco clara, não esclarecendo
os componentes do reajuste e sua forma de cálculo.
Abusividade evidenciada. Substituição dos percentuais
aplicados pelos autorizados pela ANS para os planos
individuais/familiares. Prescrição trienal que apenas
abarca
a
pretensão
de
restituição
dos
valores
indevidamente pagos, e não o direito de pleitear a
revisão dos reajustes. Sentença parcialmente revista.
Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.
Cuida-se de recursos de apelação
interpostos contra sentença (fls. 239/244) que julgou parcialmente
procedente a ação, para o fim de (i) declarar a abusividade dos reajustes
aplicados entre agosto de 2016 e agosto de 2019; (ii) determinar que os
reajustes de tal período sejam substituídos pelos autorizados pela ANS
para os planos individuais e familiares; (iii) condenar as rés,
solidariamente, a restituírem ao autor o quanto por ele indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
3/15
pago durante os três anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Diante
da sucumbência mínima do autor, as rés foram condenadas a arcar,
solidariamente, com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustenta a ré Sul América, em sua
irresignação (fls. 246/260), a inaplicabilidade dos reajustes autorizados
pela ANS para os contratos individuais e coletivos, uma vez que se
cuida de contrato coletivo. Defende que o reajuste em função da
variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) decorre da própria
natureza do contrato de seguro, a fim de manter seu equilíbrio, sem que
seja aleatório ou abusivo.
Sustenta o autor, em sua irresignação
(fls. 273/288), ser necessária a declaração de nulidade das próprias
cláusulas que autorizam o reajuste por sinistralidade e por variação dos
custos médico-hospitalares, visto que completamente obscuras,
determinando-se apenas a incidência dos reajustes anuais autorizados
pela ANS. Defende que a prescrição abarca somente a pretensão de
restituição dos valores indevidamente pagos, e não o direito à revisão
dos reajustes abusivos, devendo a sentença ser reformada para o fim de
se afastarem todos os reajustes discutidos, e não apenas os três últimos.
Recursos regularmente processados e
respondidos (fls. 294/309 e 310/325), veiculando o autor preliminar de
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
4/15
É o relatório.
Em
primeiro
lugar,
rejeita-se
a
preliminar de não conhecimento do recurso.
Não há dúvida de que o apelo se deva
voltar especificamente contra as razões da sentença recorrida. Deve
atacar seus fundamentos. Na lição de Araken de Assis, a respeito dos
requisitos ao atendimento do que considera ser o princípio da
dialeticidade, “é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado
no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo,
específica, pertinente e atual.” (Manual dos Recursos, 3a ed., RT, p.
103). Neste sentido, confiram-se os precedentes desta Câmara:
Apelação 9170031-22.2008.8.26.0000, Relator Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 06/03/2012; Apelação 0163376-13.2010.8.26.0100, Relator
Des. Rui Cascaldi, j. 04/12/2012.
Dito de outro modo, mesmo por
imposição do preceito do artigo 1.010, inciso III, do CPC, a apelação
deve conter as razões do inconformismo, assim atacando, específica e
justificadamente, os fundamentos da sentença recorrida, com o que não
se compadece a mera reprodução da tese antes desenvolvida, na inicial
ou na contestação.
Mas, com efeito, no caso vertente a ré
identificou expressamente seus pontos de discordância com os
fundamentos da sentença, especificamente quanto à inaplicabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
5/15
reajustes individuais ao contrato em questão e quanto à ausência de
aleatoriedade e abusividade de sua conduta, de todo modo tendo o
autor, sintomaticamente, apresentado resposta rebatendo a tese recursal,
evidenciando o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Em
segundo
lugar,
respeitado
o
entendimento do MM. Juízo de origem, afasta-se a limitação temporal
estabelecida na sentença quanto à substituição dos reajustes, uma vez
que a prescrição trienal abrange apenas a pretensão de restituição dos
valores indevidamente pagos (Tema 610), e não a revisão dos
percentuais abusivos, tratando-se de pretensão declaratória.
A propósito, conforme se colhe da
ementa do REsp 1.360.969 (Tema 610), e destacando a limitação
apenas à pretensão condenatória de repetição do indébito:
“Nas
relações
jurídicas
de
trato
sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito,
pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo,
requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou
ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua
pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à
prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da
propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.”.
(destaque acrescido) (REsp 1.360.969, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/
acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
6/15
Ainda neste sentido, conforme já
decidido por esta Câmara:
“[...] embora tenha havido reajustes
por mudança de faixa etária após os 59 (cinquenta e nove) anos de
idade e por sinistralidade, há mais de três anos, tais reajustes tem
reflexos até os dias atuais, já que novos reajustes incidem sobre aqueles
que não deveriam ter sido implementados. Em outras palavras, a
ilegalidade se renova mensalmente, em todas as ocasiões em que é
exigido um valor acima do devido. Dessa forma, reconhece-se tão-só a
prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao triênio que
antecedeu a propositura da ação, reconhecida, contudo, a
possibilidade de exame da legalidade de todos os reajustes
impugnados na inicial.”. (destaque acrescido) (TJSP, Ap. Civ. n.
1046098-59.2019.8.26.0002,
rel.
Des.
Christine
Santini,
j.
05.03.2020).
No mais, conforme já se havia adiantado
ao se apreciar o Agravo de Instrumento n.
2203620-41.2019.8.26.0000, discutem-se no presente processo reajustes
anuais aplicados ao contrato coletivo do autor, por ele reputados
abusivos.
O primeiro reajuste impugnado se deu em
2013, no percentual de 14,13%, elevando o prêmio do autor de
R$1.284,79 para R$1.466,33. Tal resultado serviu como base de cálculo
para os demais reajustes anuais (17,36% em 2014, 16,30% em 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
7/15
19,46% em 2016, 18,98% em 2017, 17,97% em 2018 e 19,98% em
2019), fazendo com que o prêmio chegasse ao importe atual de
R$4.026,30 (fls. 27/28).
Caso apenas os reajustes individuais
autorizados pela ANS tivessem sido aplicados, o seguro do autor teria
como prêmio hoje o montante de R$2.656,19.
Neste sentido, releva salientar que, em
contratos como o presente, cativos e de longa duração, em que a relação
se desenvolve durante largo interregno, cobrindo eventos que dizem
com a saúde do consumidor, assim dotado de uma especial expectativa
de atendimento por um fornecedor a quem se liga confiando na
sequência de sua cobertura, avulta a importância de se observarem
princípios básicos do próprio mercado de consumo e, hoje, mesmo das
relações paritárias (v. arts. 421 e 422 do CC/02). Trata-se, de forma
muito particular, de atender aos imperativos de equilíbrio do contrato e
de boa-fé objetiva.
Pelo primeiro, impõe-se que o contrato
nasça e se mantenha de acordo com uma mesma equação equilibrada,
que evite exagerada desproporção na distribuição das vantagens e ônus
contratuais. Mais, não se pode admitir qualquer hipótese de alteração
unilateral que lhe imponha onerosidade excessiva, frustrando a
expectativa de atendimento do consumidor, forjada em relação, como se
disse, de longa duração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
8/15
E exatamente porque esta relação se
desenvolve no decorrer do tempo, sobreleva o dever de lealdade, de
comportamento reto que, de outro turno, a boa-fé objetiva induz, de
modo a assegurar que as partes não se desviem do projeto originário
comum que o contrato, tal como entabulado, encerra.
Tudo isto se obtempera para assentar
que, tal como implementado pela ré, o reajuste do contrato, ao que se
crê, desatende àqueles princípios contratuais que, em última análise,
traduzem real exigência constitucional (art. 3o, I, da CF/88).
Desequilibra-se, sem dúvida, a situação do consumidor, veja-se, a quem
nunca convenientemente demonstrada e explicada a exata dimensão da
defasagem que se atribui a seu contrato.
Evidencia-se, então, maltrato àqueles
princípios contratuais antes identificados, que devem permear o
desenvolvimento da relação estabelecida pelas partes.
Com efeito, conforme reconhecido na
origem, não há nos autos qualquer demonstração de como se chegou,
concretamente, aos percentuais aplicados ao contrato do autor, e que se
fizessem necessários para reequilibrar uma avença supostamente
desequilibrada.
A ré apenas menciona em seu recurso
(fls. 250/251), que “o reajuste de VCMH visa ao restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro saúde prevendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
9/15
a variação do valor do prêmio em função dos aumentos, dentro de um
certo período, dos custos havidos com honorários médicos, diárias,
taxas, ampliação de coberturas, incorporação de novas tecnologias e
medicamentos de tratamento, além de incremento nas despesas de
administração e comercialização”.
Contudo, a despeito dos inúmeros
fatores indicados, não se demonstrou como, concretamente, cada um
afetou o cálculo que resultou no percentual especificamente aplicado ao
contrato em questão, de tal forma a afastar a alegação de aleatoriedade
na implementação dos reajustes.
E mesmo que a ré tivesse demonstrado
concretamente como se chegou ao percentual indicado o que não se
fez , seria necessário ainda comprovar que isto se deu observando os
termos do próprio contrato. Mas em desfavor do que, convenha-se,
milita a própria falta de clareza das cláusulas que autorizam o reajuste
anual (financeiro e/ou por sinistralidade), violando o dever de
informação e, por isto, nula.
A propósito, vale conferir o quanto
previsto na cláusula 17a da proposta de adesão: “independentemente da
data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os
reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou
isolada, nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro; (ii) por índice
de sinistralidade; (iii) por mudança de faixa etária; (iv) em outras
hipóteses, desde que em conformidade com as normas e legislação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
10/15
vigor” (fls. 198).
Em
tal
cláusula
não
se
percebe
minimamente em que consiste cada reajuste, como eles serão calculados
e quais os fatores que os compõem.
O vício de informação se repete na
redação do manual do beneficiário.
Com efeito, o reajuste financeiro é nele
definido como “reajuste conforme avaliação dos custos médico-
hospitalares, de administração, de comercialização e de outras
despesas incidentes sobre a operação de seguro-saúde, durante os 12
(doze) meses anteriores à data da aplicação do reajuste,
independentemente da data de adesão do beneficiário (titular ou
dependente) à apólice coletiva” (fls. 172).
Daí se ver que, além de se valer de termos
vagos, a ponto de se usar a expressão “e de outras despesas incidentes
sobre a operação do seguro-saúde”, não se esclarece a forma como
será calculado o reajuste.
A ausência de clareza também está
presente na cláusula referente ao reajuste por sinistralidade (cláusula
14.2, a fls. 172/173), impugnada pela autora, que prevê que “entende-se
por sinistralidade a relação percentual entre despesas e receitas do
benefício. A totalidade das despesas é calculada pela soma dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
11/15
pagos por todo e qualquer atendimento médico-hospitalar prestado aos
benefícios e coberto por esta apólice coletiva, tanto realizado na rede
de credenciados SulAmérica, quanto o realizado por prestadores não
referenciados (de livre escolha, via reembolso de despesas pagas pelos
beneficiários, conforme condições contratuais). Os valores do benefício
serão avaliados periodicamente e poderão ser reajustados em função
do índice de sinistralidade calculado até o término do período de
apuração, independentemente da data de adesão do beneficiário
(titular ou dependente) à apólice coletiva. A aplicação desse reajuste
visa manter o equilíbrio técnico-atuarial da apólice coletiva, o que
respeita o princípio do mutualismo que rege a contratação coletiva”.
Não se olvida que o Superior Tribunal
de Justiça já assentou que são possíveis os reajustes nos contratos de
saúde coletivos quando a mensalidade se desequilibrar, seja por
variação dos custos ou por aumento de sinistralidade: STJ, AgRg nos
EDcl no Ag. em REsp n. 235.553, rel. min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 20.06.2015. Mas isto ao apreciar recurso interposto contra
acórdão em que o Tribunal de origem havia reconhecido que, naquele
caso, os reajustes não se mostravam abusivos. Tal que se reflete na
própria ementa do acórdão, que assentou que a revisão do entendimento
sobre a abusividade em concreto dos reajustes encontraria óbice nas
Súmulas 5 e 7 do referido Tribunal.
Não por outro motivo, o Tribunal
Superior também já deixou de analisar a abusividade dos mesmos
reajustes, reputados abusivos pelo Tribunal de origem, com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
12/15
no óbice imposto pelas súmulas citadas. Confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA
COM
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL QUE BENEFICIA
APENAS
QUATRO
EMPREGADOS.
CONTRATO
COLETIVO
ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DA BOA-FÉ
OBJETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AGRAVO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, a incidência do CDC nos contratos celebrados entre
pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja
tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se
em situação de vulnerabilidade em relação à outra. 2. Conforme
precedente firmado por esta eg. Corte, "4. A contratação por uma
microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários
não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos,
justamente por faltar o elemento essencial de uma população de
beneficiários. 5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único,
II, da Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob exame
revela um atípico contrato coletivo que, em verdade, reclama o
excepcional tratamento como individual/familiar" (REsp 1.701.600/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
9/3/2018). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
13/15
consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora
se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo
de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso
apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo
atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar.
Ademais, nos termos do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o
reajuste pretendido, fundado em suposto aumento da sinistralidade do
grupo, não foi minimamente justificado pela operadora, razão pela
qual autorizado, tão somente, reajuste aprovado pela ANS para o
período. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde.”
(destaque acrescido) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.137.152,
rel. min. Raul Araújo, j. 02.04.2019, g.n.).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO.
ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO
DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. 1. Se a Corte de origem, com base no conjunto fático dos autos e
interpretando cláusulas do pacto, concluiu pela ausência de
comprovação de que houve aumento da sinistralidade do grupo a fim
de justificar o reajuste na mensalidade do plano de saúde, inviável
alterar as conclusões do julgado recorrido, em face dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp no 1.199.105, rel. min. Maria Isabel Galloti,
j. 04.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
14/15
Mas,
ainda
em
tese
autorizados
reajustes para se evitar um comprovado desequilíbrio contratual, tal o
que não significa apriorística faculdade de alterações verdadeiramente
potestativas, unilaterais, pouco transparentes ou não esclarecidas ao
consumidor, como as aqui efetuadas.
Com efeito, não se nega que o ajuste
nasça e se deva manter de acordo com uma mesma equação equilibrada,
de sorte a evitar exagerada desproporção na distribuição das vantagens
e ônus contratuais. Mas isto não significa autorização para alterações
unilaterais e efetivadas longe da devida informação ao parceiro
contratual, um dos deveres anexos que a boa-fé objetiva, na sua função
supletiva, sabidamente impõe à lação obrigacional. Em diversas
palavras, na sua função supletiva, a boa-fé objetiva consiste em dotar,
suprir, enriquecer o vínculo obrigacional com deveres, chamados
anexos ou laterais, que são, justamente, de conduta leal, de colaboração,
verdadeiramente de cooperação (por todos: Clóvis do Couto e Silva. A
obrigação como processo. Bushatsky, 1976, p. 111-119).
Daí a opção pelos aumentos autorizados
pela ANS para o período aqui discutido, incluindo-se os futuros
reajustes anuais. E, posto não se queira ser caso de subsunção, porque o
contrato não é individual, tem-se recurso para integração do projeto
contratual dada a abusividade, tal como disposta, da cláusula imposta
para estatuir o reajuste das mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086225-36.2019.8.26.0100
15/15
E, insiste-se, de todo modo dizer que
inaplicável o aumento da ANS ou que o contrato deva manter seu
equilíbrio econômico não significa autorizar a apelante a deliberar
elevações unilaterais, não previamente justificadas e informadas ao
consumidor, longe, inclusive, do procedimento judicial contraditório de
revisão, que é devido (a respeito, ver o quanto expendido em aresto
desta Câmara, da lavra do E. Des. Elliot Akel, in Ap. civ. n.
325.923-4/7-00, j. j. 17.11.2009).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso
da
ré,
majorando-se
os
honorários
sucumbenciais
exclusivamente por ela devidos, uma vez que a corré Qualicorp não
recorreu, para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC.
CLAUDIO GODOY
relator